Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739989-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA EMBARGADO: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54244997), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de JULIANA MICHON DE SOUZA e FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA. O acórdão restou assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REQUISITOS FORMAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRÁTICA ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1.O art. 3o da Lei 9.307/1996 (Lei da Arbitragem) estabelece que as partes poderão dirimir os seus litígios diante do Juízo Arbitral, mediante de convenção de arbitragem. 2. O artigo 4o, § 2o, do referido diploma legal, dispõe: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.” 3. No caso, a cláusula compromissória não está em negrito nem sublinhada. Também, não consta aposição das assinaturas de ambas as partes. Em outras palavras, não houve a estrita observância do dispositivo legal. 4. Nos termos do art. 51, VII do Código de Defesa do Consumidor (CDC), são nulas as cláusulas contratuais que "determinem a utilização compulsória da arbitragem." 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prestigia a arbitragem desde que fique claro que sua instituição, no caso concreto, está em consonância com a vontade real e autonomia do consumidor. Veda-se, nas relações de consumo, cláusula que institui previamente a arbitragem. Todavia, após o surgimento do conflito, o consumidor pode optar ou, de algum modo, confirmar essa forma extrajudicial de solução dos conflitos. 6. O ajuizamento de ação do consumidor, após o conflito, evidencia discordância com a cláusula instituída previamente. 7. Recurso conhecido e não provido." Em suas razões (ID 55197479), sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, pois: 1) não há relação de consumo entre as partes; 2) o embargante não foi contratado pelos embargados para prestação de qualquer tipo de serviço; 3) os embargados contrataram a empresa "Obras 360" por um preço abaixo do mercado ante a ausência de engenheiro em seu quadro para acompanhamento das obras; e 4) o embargante, irmão do proprietário da empresa, apenas assinou a ART para viabilizar a execução dos serviços, sem receber pagamento, e com anuência dos embargados de que não haveria acompanhamento. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à inexistência de relação de consumo entre as partes e sejam aplicados os efeitos modificativos. Contrarrazões apresentadas (ID 55658382). Suscita, preliminarmente, inovação recursal. Requer, ainda, aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Na origem, a decisão impugnada tratou sobre: 1) assistência judiciária gratuita; 2) preliminar de ilegitimidade passiva; 3) preliminar de incompetência absoluta em razão da existência de cláusula arbitral; e 4) relação de consumo e inversão do ônus da prova. Transcreve-se a decisão na parte que interessa ao objeto controvertido neste recurso (omissão da manifestação quanto à existência de relação de consumo entre as partes) (ID 164806667, autos 0748378-05.2022.8.07.0001): "No atinente ao inciso III do referido dispositivo, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão da parte autora no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Apesar das alegações do segundo requerido, tenho que este assumiu a posição de Responsável Técnico pela obra a ser realizada pela primeira requerida, integrando a cadeia de consumo e respondendo como fornecedor dos serviços prestados durante a reforma do imóvel. Tratando-se de relação de consumo, a Lei permite a facilitação da defesa ao Consumidor quando presente dois requisitos, não cumulativos: verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. Em relação especificamente à presente demanda, vislumbro a existência de pelo menos um dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, qual seja, a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à ré. Ante o exposto, tenho que o ônus da prova recaia sobre a parte a parte ré." O agravo de instrumento foi interposto com o propósito de suspender, liminarmente, a análise da realização de atos instrutórios no processo originário. No mérito, o reconhecimento da competência do juízo arbitral e incompetência da justiça comum. Nas razões recursais (ID 51522728), o embargante trouxe alegações diferentes das apresentas nestes embargos de declaração. Extrai-se do relatório do acórdão embargado (ID 54244997): "Em suas razões (ID 51522728), o agravante sustenta que: 1) não acompanhou a execução da obra por opção única e exclusiva dos agravados; 2) foi incluído na presente demanda apenas por ter assinado Anotação Técnica de Responsabilidade (ART); 3) o documento prevê compromisso arbitral para dirimir eventuais controvérsias, conforme suscitado em preliminar de contestação; 4) a referida cláusula afasta a competência desta Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda; 5) ainda que no contrato entabulado entre os agravados e a empresa Obras 360 não conste cláusula arbitral, a ART é documento autônomo e não vinculado ao contrato de empreitada; 6) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que cabe ao árbitro decidir sobre a validade da cláusula." Não houve insurgência do embargante, em sede do agravo de instrumento, contra o reconhecimento da relação de consumo entre as partes. O argumento apresentado está dissociado dos fundamentos do acórdão proferido por esta Turma, o que enseja o reconhecimento de inovação recursal. Sobre o tema, consigne-se, ilustrativamente, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CDC. INCIDÊNCIA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora. 2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1749807, 07038475820238070012, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.)” – grifou-se. Em que pese a análise sobre a existência de relação de consumo entre as partes seja matéria de ordem pública, a utilização de recurso por via transversa inviabiliza sua apreciação. Adicionalmente, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator